Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017450-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.771.421-46 (ADVOGADO), THALIA KAMILLY FREITAS CONCEICAO - CPF: 061.816.381-64 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.771.421-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0023-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, IV DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE E CRIME EM TESE PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

“Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, tendo em vista que a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança. A mera existência de outra ação penal em curso, isoladamente, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.” (...) (HC 221853 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, publicado em 14/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thalia Kamilly Freitas Conceição
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2a vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 176985657). Nesse sentido, extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV do Código Penal), nos autos 1006196-69.2023.8.11.0037.

Assim, narra a defesa que a
audiência de custódia não teria sido realizada
até a presente data, o que tornaria a prisão ilegal. Além disso, indica que a paciente é
mãe de 03 (três) crianças menores de idade
, de 05 (cinco), 03 (três) e 01 (um) ano de vida, sendo esta última dependente do leite materno inclusive, além de ostentar
predicados pessoais favoráveis
.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja a paciente posta em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Além disso, no mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi deferida (ID 177353653) e, na sequência, a autoridade judiciária prestou as informações (ID 177579670). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 177579670).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, sabe-se que a segregação cautelar será determinada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas. No entanto, estas, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, também poderão, ao menos em tese, resguardar a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Assim, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, não se mostra completamente razoável, pelo menos neste momento processual, de maneira que a aplicação da domiciliar se encaixa melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sem se perder de mente que se trata possivelmente de uma beneficiária que reiterou na delinquência, em razão dos seus antecedentes e prisões anteriores, sobretudo pela tenra idade dos seus filhos, todos menores de 12 (doze) anos de idade, além do crime em tese não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Todavia, por mais óbvio que seja, vale pontuar que
não se trata de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima:

(...) Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo 143.641/SP, tendo em vista que
a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança
.
A mera existência de outra ação penal em curso, isoladamente, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar
. Precedentes. (...) (HC 221853 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023,
publicado em 14/06/2023
).

(...) O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos
exige fundamentação idônea e casuística
,
independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho
, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). (...) (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 23/6/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado,
concedo definitivamente a ordem
,

ratificando a liminar. Nesse sentido,
decido: 1) substituir a prisão preventiva da paciente pelo cárcere domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 318-B do Código de Processo Penal),
salvo se por outro motivo estiver presa
,
além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;
b)
comprovação do endereço atual de residência;
c)

proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;
d)
comunicar
imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023